Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-03.2011.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e in dubio pro reo, uma vez que o reconhecimento seguro dos recorrentes feito pela vítima e testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem eles os autores do delito. 2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000415-03.2011.8.14.0011
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA CRUZ DO ARARI (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: BERNARDO PARDUIL PAMPLONA (ou BERNARDO SERUR PARADAUIL NETO) e CLEITON PARDUIL PAMPLONA (ADV. JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR:
Des.
or
RÔMULO NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento seguro dos recorrentes feito pela vítima e testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem eles os autores do delito.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de junho a seis de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
BERNARDO PARDUIL PAMPLONA (ou BERNARDO SERUR PARADAUIL NETO), vulgo ¿Fariseu¿ e CLEITON PARDUIL PAMPLONA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Cruz do Arari, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, na noite do dia 26 de janeiro de 2011, por volta das 19h, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, os réus e mais um comparsa subtraíram 05 aves da residência da vítima, após invadirem e revirarem o local à procura de dinheiro.

Após regular instrução, os réus foram condenados na forma antes deduzida (sentença às fls. 84/87, datada de 01/08/2012).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (interposições às fls. 96 e 97 e razões às fls. 109/112) onde pede a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência de provas, presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 113/116).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 119/122).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/01/2017.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes sob os argumentos de insuficiência probatória, presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

A testemunha ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS, declarou em Juízo que reconhece os réus e afirmou que estes estavam portando arma de fogo e uma arma branca, além de afirmar que estes reviraram a casa atrás de dinheiro e outros bens (mídia de fl. 43), leia-se:
¿(...) Que no dia dos fatos os réus invadiram a casa da Dona Maria; que estava lá; Que queriam dinheiro que disseram pra eles que havia na casa; Que as vítima subiram pro telhado pra se proteger; Que eles tinham uma arma de fogo e uma faca; Que os réus gritavam que iam matar a dona da casa; Que os acusados tem fama de praticar crimes na cidade; Que eles tentaram arrombar o local onde as vítimas se abrigaram, mas como não estavam conseguindo e a testemunha correu pra pedir ajuda, eles fugiram; (...)¿

O réu Bernardo (vulgo Fariseu) negou a prática delitiva em juízo e afirmou não saber porque as vítimas lhe incriminam, pois não tem inimizade com elas e, inclusive, já lhes prestou serviços (mídia de fl. 43).

O réu Cleiton negou a prática delitiva em juízo e, também, afirmou não saber porque as vítimas lhe incriminam, pois não tem inimizade com elas (mídia de fl. 43).

A vítima Daniela da Silva Feio, declarou em juízo:
¿(...) Que eles entraram, bagunçaram a casa, que subiu com a Maria da Glória, e eles ficaram embaixo, proferindo ameaças de morte; Que eles entraram na casa depois de quebrar a porta com uma pedra grande; Que correu pra cima; Que eles quebraram tudo procurando dinheiro e uma arma; Que subiram pra um porão que tem em cima e eles não conseguiram entrar nesse lugar; Que roubaram as galinhas; Que os ladrões eram Cleiton, Fariseu e Ludo; Que os réus tem fama na cidade de cometerem crimes; Que tem um pouco de medo, porque eles ameaçam; Que eles tentaram arrombar o porão para onde as vítimas fugiram com um pé de cabra; Que do porão ainda subiram para o telhado; (...)¿

A Sra. Maria da Glória da Costa Tavares, vítima, declarou em juízo (mídia de fl. 43):
¿(...) Que eles primeiro bateram na janela, que estava jantando, que os ladrões pegaram uma pedra e deram uma pancada na porta, que primeiro não abriu a porta, aí deram outra pedrada e entraram; Que viu que era Fariseu, Cleiton e Ludo; Que estavam muito doidos e foram revirando tudo; Que foi pra cima da casa; (...) Que procuravam dinheiro; Que lhe ameaçaram de morte; (...) Que Fariseu é conhecido pela prática de crimes. (...) Que conhece os três ladrões desde criança; Que foi a primeira vez que foi vítima deles; Que não sabe quem inventou a história de que ela tinha dinheiro em casa; Que viu eles levando as cinco galinhas (...). Que os três réus estavam muito bêbados; (...)¿

Como se vê, as vítimas reconheceram os réus como sendo os autores do crime, bem como descreveram a violência do momento, desde a invasão da casa, após o arrombamento da porta, passando pela destruição dos bens existentes no local, até a subtração dos animais.

A senhora Maria da Glória, proprietária da casa invadida, presta depoimento seguro em juízo, afirmando que conhece os réus desde que eram crianças, reconhecendo, portanto, de forma inconteste que foram eles que invadiram sua residência e, com o uso de uma arma de fogo e uma faca, mediante violência, depois de revirarem o imóvel atrás de dinheiro e uma suposta arma, bens que não encontraram, levaram cinco aves.

Suas declarações são corroboradas pelas duas testemunhas oculares do crime, que estavam presentes no momento da ação delituosa e também prestaram declarações seguras em juízo, reconhecendo os réus como autores do delito.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de julho de 2019.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC